Tribunal: TJBA
Processo: 8105918-33.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8105918-33.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RITA DE CASSIA SANTOS SANTANA e outros

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, IRAN DOS SANTOS D EL REI

ACORDÃO

Ementa: Direito do consumidor. Recursos de apelação simultâneos. Cobrança excessiva. Irregularidade no medidor de consumo. Discussão sobre a legalidade da cobrança do débito. Nulidade do TOI
– Termo de Ocorrência de Irregularidade. Prova unilateral. Cobrança
indevida. Suspensão do fornecimento. Serviço essencial. Dano moral. Majoração. Razoabilidade e proporcionalidade. Recurso da parte ré não provido
.
Recurso da parte autora provido.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que declarou a inexigibilidade de cobrança baseada em Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) lavrado pela concessionária de energia elétrica e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00. A autora pleiteia a majoração do valor indenizatório, enquanto a ré busca o reconhecimento da validade do TOI e a exclusão da condenação por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:
(i) definir se a cobrança fundada em TOI unilateral é válida à luz das normas consumeristas;
(ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço capaz de ensejar dano moral indenizável;
(iii) determinar se é cabível a majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

3. A relação entre consumidor e concessionária de energia elétrica configura típica relação de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor (arts. 14 e 20), inclusive quanto à responsabilidade objetiva do fornecedor e ao dever de observância do contraditório em procedimentos que impactem direitos do consumidor.

4. A concessionária não comprovou a irregularidade apontada de forma idônea, limitando-se à juntada do TOI, documento unilateral, o que inviabiliza a cobrança. Ademais, não restou demonstrada qualquer culpa do consumidor pela suposta irregularidade.

5. Verificada a falha na prestação do serviço, com imputação de dívida indevida e suspensão de serviço essencial, configuram-se os danos morais indenizáveis, conforme jurisprudência consolidada.

6. O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado a título de indenização por danos morais mostra-se insuficiente diante da natureza da lesão, merecendo ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a função compensatória e punitiva da reparação. Precedentes desta c. Câmara.

7. Sobre os consectários legais, incidem correção monetária a partir da data da sentença (Súmula 362 do STJ) e juros moratórios desde a citação, com observância da nova redação do Código Civil dada pela Lei nº 14.905/2024, aplicando-se a taxa SELIC como juros e o IPCA como índice de correção monetária.

8. Inviável a majoração da verba honorária recursal diante da fixação no patamar máximo na origem, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação da parte ré não provido. Apelo da parte autora provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos de apelação simultâneos nº
8105918-33.2023.8.05.0001
, em que são apelantes e apelados
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA

e

RITA DE CASSIA SANTOS SANTANA
.

Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação da parte ré e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação da parte autora,

nos termos do voto do Relator.